Tribunal: TJDFT
Processo: 0735300-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735300-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS TECNICOS,TECNOLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO ESTADO DO CEARA AGRAVADO: GABRIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, RUBIA GONCALVES SILVA DECISÃO 1. SINDICATO DOS TÉCNICOS, TECNÓLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO ESTADO DO CEARÁ interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 243670678, autos originários) que deferiu a gratuidade de justiça a Gabriel Sociedade Individual de Advocacia e Rúbia Gonçalves Silva. 2. O agravante, no ato da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento do preparo, apesar de afirmar no recurso que “[...] junta aos autos as guias e o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais recursais, para fins de regular comprovação do preparo.” (id. 75405406, pág. 3) 3. O agravante foi intimado a recolher o preparo do recurso na forma do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC (id. 75450890), entretanto, não cumpriu a determinação no prazo legal (id. 75977839). 4. O art. 1.007, §4o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” 5. O agravante não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC, e, intimado, não providenciou o recolhimento em dobro, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 6. Desse modo, aplicável o art. 1.007, § 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) 7. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserto. 8. Intime-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora